Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0700550-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IVANILDO VERAS GONCALVES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por IVANILDO VERAS GONÇALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (id 14129825) que negou ao agravante o benefício das saídas temporárias, em razão do não preenchimento do requisito temporal. Após a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, no dia 02/04/2020, com sessão prevista para o período de 14 a 21/05/2020, verificou-se, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, processo n. 0405960-88.2019.8.07.0015, que, no movimento 146.1, na data de 29/4/2020, foi deferido ao sentenciado o pedido de progressão ao regime aberto, nos seguintes termos: O caso em apreço se amolda às hipóteses aptas a ensejar a antecipação da progressão ao regime aberto, bem como aos critérios fixados na decisão proferida por este Juízo nos autos do procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015, motivo pelo qual, excepcionalmente, mostra-se cabível a benesse mesmo à falta de cumprimento do respectivo requisito objetivo. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO. Portanto, fica prejudicada a análise do pleito recursal ante a perda superveniente do objeto, tendo em vista que já foi deferida a progressão de regime pelo Juízo da instância originária. Isto posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator